Tribunal: TCU
Processo: 030.176/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11697/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Paulo Celso dos Reis Gomes e pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7300/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do Sr. Edeijavá Rodrigues Lira, ex-diretor da Fundação Universitária de Brasília (Fubra), e o imputou débito solidário com a Fundação Universidade de Brasília - FUB (peça 47). Considerando que o Sr. Paulo Celso dos Reis Gomes não figura nos autos como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado parte no processo, não estando, portanto, apto para praticar atos processuais, conforme arts. 144, §§ 1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU; Considerando que, no voto condutor do Acórdão 7300/2020-TCU-Primeira Câmara , se registrou que a Fundação de Gestão e Inovação (FGI) havia sido extinta e que o Sr. Paulo Celso dos Reis Gomes não a representava à época das irregularidades (peça 48, item 6); Considerando que, nesse sentido, nota-se que houve falha na expedição de notificação acerca do Acórdão 7300/2020-TCU-Primeira Câmara ao Sr. Paulo Celso dos Reis Gomes, o que se deu mediante o Ofício 37.672/2020- TCU/Seproc (peças 56 e 57); Considerando que a FUB foi regularmente notificada, em 21/7/2020 (peça 54), da deliberação recorrida, e somente compareceu aos autos em 19/8/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 60); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 22/7/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 5/8/2020 ; Considerando que o desfecho do Processo 2011.01.1.197166-8 da 1a Vara Cível de Brasília (citado pela recorrente) impactará a fase de execução do presente processo, pois trata da liquidação dos bens da FGI, não sendo capaz de influenciar, nem mesmo em tese, a atribuição da irregularidade à recorrente, ocorrida mediante o Acórdão 7300/2020-TCU-Primeira Câmara , razão pela qual, não deve ser considerado como fato novo apto a ensejar o conhecimento do recurso interposto fora do prazo de quinze dias; Considerando, portanto, que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal; Considerando, por fim, que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Celso dos Reis Gomes, em razão da ausência de legitimidade recursal; b) tornar sem efeito a notificação contida no Ofício 37.672/2020-TCU/Seproc, encaminhada indevidamente ao Sr. Paulo Celso dos Reis Gomes devido à extinção da Fundação de Gestão e Inovação (FGI), em razão de não a representar à época das irregularidades, bem como em razão de a comunicação processual ter sido destinada à advogado sem poderes para representar a fundação; c) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 030.176/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40). 1.2. Recorrentes: Paulo Celso dos Reis Gomes (XXX.843.361-XX); Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Danielle Salviano Barbosa; Melillo Dinis do Nascimento (OAB/DF 13.096); Carlos Henrique Ferreira Pontes e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.